Tribunal: STF
Processo: Rcl 61304
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO EM RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO CC 8.145/STF E À SÚMULA VINCULANTE 10. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que julgou extinta, sem julgamento de mérito, reclamação ajuizada contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial, por alegação de afronta à Súmula 132 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de afronta à decisão do CC 8.145 e à Súmula Vinculante 10.



    2. No Conflito de Competência 8.145, do qual foi parte o ora agravante, não foi conhecido o pedido formulado em razão da constatação de inexistência de conflito, dada a existência de hierarquia jurisdicional entre o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais de justiça estaduais. Não tendo havido apreciação de mérito, não há que se falar em mandamento vinculante do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade foi desrespeitada, nos termos do art. 988, II, do CPC. 



    3. No caso em análise, foi analisada a aplicabilidade da Resolução 03/STJ/2016 à luz das normas processuais infraconstitucionais (art. 988 do CPC). A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.